Tribunal: STF
Processo: ARE 1514942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS (DUPILUMABE). REGISTRO NA ANVISA. PRELIMINAR. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. DESFAVORÁVEL. FÁRMACOS DISPONÍVEIS PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178, Tema 793, em regime de repercussão geral, fixou a tese de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que a necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda restringe-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos.



    2. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, bem como inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ).



    3. Na situação em análise, o NATJUS identificou dois fármacos disponíveis no SUS (ciclosporina e metotrexato) que não foram utilizados pela apelada.



    4. A manifestação técnica do NATJUS tem natureza meramente informativa, e não vinculativa (art. 3º, I, da Portaria GPR 1.170/18), o que não significa que as informações ali constantes possam ser desprezadas sem uma análise acurada das suas conclusões, mormente porque direcionadas à solução de cada caso concreto, à luz da situação individual de cada paciente, mas sem olvidae o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), definido pelo Ministério da Saúde, bem como o impacto das decisões judiciais, no orçamento e no funcionamento do SUS.



    5. Assim, constada a existência de medicamentos disponibilizados pelo SUS e que ainda não foram utilizados pela autora, e que, embora intimada, a parte autora não refutou as conclusões do NATJUS, deixando de apresentar relatório médico complementar, conforme salientado na decisão de ID 55436577, não restou cumprido o primeiro requisito definido pelo STJ, qual seja, a inexistência de fármacos fornecidos pela rede pública.



    6. Recurso conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente